Tribunal: TJMT
Processo: 1014572-24.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014572-24.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento, Privilegiada, Injúria, Ameaça (art. 147), Desobediência (art. 330)]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), R. F. C. D. S. - CPF: 081.152.601-18 (PACIENTE), A. R. D. A. - CPF: 703.456.611-92 (PACIENTE), Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL, MAUS TRATOS, DIFAMAÇÃO, INJÚRIA, AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO, DESOBEDIÊNCIA, DESACATO E EMBARAÇO DA AÇÃO DE AUTORIDADE JUDICIÁRIA NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PREVISTA NA LEI N. 8.069/1990 E À CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – DÚVIDA ACERCA DOS FATOS – IMPERTINÊNCIA – RITO DO
WRIT
QUE NÃO SE PRESTA AO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, PREJULGAMENTO DA CAUSA E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – LINGUAGEM QUE NÃO REVELA PREDISPOSIÇÃO DO JULGADOR A DECIDIR O MÉRITO DA AÇÃO SOCIOEDUCATIVA CONTRA AS PACIENTES – IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA EVIDENCIADA PELA GRAVIDADE DOS FATOS – VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – RISCO DE DANOS PSICOLÓGICOS ÀS PACIENTES COM A INTERNAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MERAS CONJECTURAS – ADOLESCENTES QUE JÁ SE ENCONTRAVAM EM INSTITUIÇÃO DE ABRIGO E TERIAM INVESTIDO CONTRA PROFISSIONAIS DO LOCAL E OUTROS MENORES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

A ação de
habeas corpus
não comporta dilação probatória e, portanto, não se presta à discussão de questões como a materialidade e a autoria do ato infracional, que deverão ser objeto de regular instrução no bojo da ação socioeducativa.

Não há falar em ausência de fundamentação idônea para a decretação da internação provisória, tampouco em prejulgamento da causa ou em desnecessidade da medida, se a decisão se lastreia em elementos concretos dos autos para demonstrar a imprescindibilidade da internação em razão da gravidade concreta dos atos, envolvendo violência e grave ameaça, sem que o magistrado utilize linguagem apta a revelar eventual predisposição a decidir o mérito da ação socioeducativa em sentido contrário ao menor.

Não se justifica a revogação da internação provisória com base na mera conjectura de que tal medida poderia causar dano psicológico ao adolescente, sem lastro probatório nesse sentido, sobretudo quando o menor já se encontrava em instituição de acolhimento e teria agredido profissionais do local, além de outros menores abrigados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

em favor de
Rafaela Ferreira Cardoso da Silva
e
Arianna Rayssa de Almeida Silva
, apontando como autoridade coatora o
Juiz da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, que decretou a internação provisória das pacientes, suspeitas da prática de atos infracionais análogos aos delitos de lesão corporal, maus tratos, difamação, injúria, ameaça, perseguição, desobediência, desacato e embaraço da ação de autoridade judiciária no exercício de função prevista na Lei n. 8.069/1990, capitulados nos artigos 129,
caput
, 136,
caput
, 139,
caput
, 140,
caput
, 147,
caput
, 147-A,
caput
, 330 e 331 do Código Penal e 236 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e à contravenção penal de perturbação do sossego alheio, tipificada no art. 42, inciso I, da Lei de Contravenções Penais.

Em síntese, a impetrante alega que “
há dúvidas acerca dos fatos, pois vieram aos autos apenas os relatos das coordenadoras e/ou cuidadoras
”

e que as pacientes “
necessitam de acolhimento e não de segregação
”, bem como argumenta que a medida foi decretada à míngua de fundamentação idônea e com prejulgamento da causa.

Outrossim, sustenta que
Rafaela
foi diagnosticada com “
depressão grave e outros distúrbios não especificados
” e que
Arianna Rayssa
“
também dispõe de comportamento depressivo e pensamentos suicidas
”, de modo que, segundo a impetrante, as pacientes poderiam sofrer danos psicológicos irreparáveis com a internação.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da medida (Id. n. 216700184).

Junta documentos (Id. n. 216702692).

A liminar foi indeferida (Id. n. 216928671).

Informações foram prestadas pelo impetrado (Id. n. 217574654).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 222109684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que
conheço
do
habeas corpus
.

Como relatado, as pacientes
Rafaela Ferreira Cardoso da Silva
e
Arianna Rayssa de Almeida Silva
, adolescentes,
tiveram suas internações provisórias decretadas pelo
Juiz da
Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, em razão de suspeita da prática de atos infracionais análogos aos delitos de lesão corporal, maus tratos, difamação, injúria, ameaça, perseguição, desobediência, desacato e embaraço da ação de autoridade judiciária no exercício de função prevista na Lei n. 8.069/1990, capitulados nos artigos 129,
caput
, 136,
caput
, 139,
caput
, 140,
caput
, 147,
caput
, 147-A,
caput
, 330 e 331 do Código Penal e 236 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e à contravenção penal de perturbação do sossego alheio, tipificada no art. 42, inciso I, da Lei de Contravenções Penais.

Em síntese, a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, impetrante, alega que “
há dúvidas acerca dos fatos, pois vieram aos autos apenas os relatos das coordenadoras e/ou cuidadoras
”

e que as pacientes “
necessitam de acolhimento e não de segregação
”, bem como argumenta que a medida foi decretada à míngua de fundamentação idônea e com prejulgamento da causa.

Outrossim, sustenta que
Rafaela
foi diagnosticada com “
depressão grave e outros distúrbios não especificados
” e que
Arianna Rayssa
“
também dispõe de comportamento depressivo e pensamentos suicidas
”, de modo que, segundo a impetrante, as pacientes poderiam sofrer danos psicológicos irreparáveis com a internação.

Sem razão, contudo.

Depreende-se dos autos que, em 23 de maio do corrente ano, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu representação pela aplicação de medida socioeducativa às pacientes,
in verbis
:

“
De efeito, considerando o que consta dos autos e das demais peças de informação, tem-se que as adolescentes
RAFAELA
E
ARIANNA
foram institucionalizadas no ‘Abrigo Crisálida’ em razão de situação de risco por elas até então vivenciadas, sendo que a primeira deu entrada na instituição na madrugada do dia 10 (dez) de junho do ano de 2.023, ao passo que a segunda foi acolhida em 13 (treze) de março do corrente ano de 2.024.

Assim, mesmo antes da admissão de
Arianna
na instituição de acolhimento, verificou-se que a adolescente
RAFAELA
já apresentava desvios de conduta, mas com a inserção de
ARIANNA
na instituição, após inicial entrevero entre ambas,
RAFAELA
e
ARIANNA
uniram-se, com a mesma unidade de propósitos e desígnios, para fins de subverterem as regras e as determinações judiciais estabelecidas, perpetrando diversos atos infracionais, colocando em risco a segurança e a disciplina na instituição de acolhimento, bem como acarretando evidentes prejuízos às demais pessoas em desenvolvimento e aos servidores que lá laboram.

FATO I

Consta, conforme Pje n.º 1000842-31.2024.8.11.0004, que, no mês de julho do ano de 2.023, nas dependências do ‘Abrigo Crisálida’, a adolescente
RAFAELA FERREIRA CARDOSO DA SILVA
, na qualidade de genitora das crianças Roberto Ferreira Pessoa e Adrielle Vitoria Ferreira Pessoa, expôs a perigo da saúde de seus filhos, privando-os de alimentação e cuidados indispensáveis, pois não os alimentava no horário correto e tampouco estava fazendo higienização das crianças, inclusive proferindo palavras como ‘SENHOR ME DE PACIÊNCIA SENÃO PEGO ESTE PESCOÇINHO, E FEZ O GESTO DE ENFORCAMENTO COM AS MÃOS PARA SUA FILHA ADRIELLE, QUE PEGA ADRIELLE PELOS BRAÇOS DE FORMA BRUTA SENDO QUE ATÉ PARA TIRAR AS ROUPAS DELA É BRUTA DA MESMA FORMA’, e como Roberto dizia que ‘SE PUDESSE COLOCÁ-LO DE VOLTA NO ÚTERO COLOCARIA E A NOITE QUANDO ELE CHORA ELA FALA QUE VAI COLOCÁ-LO PARA FORA DO QUARTO GRITANDO.’

FATOS II e III

Consta, conforme Boletim de Ocorrência n.º 2024.91458, que, na data do dia 26 (vinte e seis) de março de 2.024, por volta das 19h00min, nas dependências do ‘Abrigo Crisálida’, a adolescente
ARIANNA RAYSSA DE ALMEIDA SILVA
, alegando que queria sair do local e após a ela ser esclarecido que não poderia sair sem autorização da Coordenação, desacatou a pessoa de Silvana de Souza, funcionária pública no exercício da função de cuidadora da instituição de acolhimento, e ameaçou a referida funcionária, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, ao proferir diversos xingamentos e ameaças contra sua pessoa. (FATO II)

Ainda, como se não bastasse, naquelas circunstâncias e presenciando aquela situação, e de acordo com o Boletim de Ocorrência n.º 2024.122072, a adolescente
RAFAELA FERREIRA CARDOSO DA SILVA
, de forma livre, voluntária e consciente, ofendeu a integridade corporal da nacional
Arianna Rayssa
ao cortar o pulso desta, sendo necessário que esta fosse socorrida até a Unidade de Pronto Atendimento. (FATO III)

FATOS IV a XVI

Assim, após os episódios narrados nos FATOS I e II e por diversas vezes,
RAFAELA FERREIRA CARDOSO DA SILVA
e
ARIANNA RAYSSA DE ALMEIDA SILVA
, com a mesma unidade de desígnios, uniram-se para fins de cometimento de diversos atos infracionais, tudo como o fim de obterem a desinstitucionalização, subvertendo a disciplina e ordem da instituição, e claramente embaraçando a ação de autoridade judiciária no exercício de função prevista na Lei n.º 8.069/90. (FATO IV)

Com efeito, tem-se que as adolescentes
Rafaela
e
Arianna
estão legalmente institucionalizadas em decorrência de situação de risco que vivenciaram extramuros do ‘Abrigo Crisália’, mas não anuindo com a permanência da institucionalização determinada pela autoridade judiciária, têm agido, ora em conjunto, ora separadamente, mas com o mesmo propósito, de forma a embaraçar a ação estabelecida pelo Poder Judiciário, pois apresentam atos de indisciplina, de enfrentamento e desafiadores, que inclusive configuram outros atos infracionais.

Assim, conforme noticiado no Boletim de Ocorrência n.º 2024.122072, nos lugares em que frequentam, tais como escola e unidade de saúde,
ARIANNA
e
RAFAELA
caluniaram, em continuidade de cometimento de atos infracionais, os servidores da instituição de acolhimento, substancialmente as cuidadoras, imputando-lhes falsamente fato definido como crime, pois alegam que estas cometem maus tratos e violência psicológica, infração penal esta prevista no artigo 136, do Código Penal, quando, na verdade, são as adolescentes que, de forma reiterada, não estão aderindo às regras da instituição. (FATO V)

Outrossim, ainda conforme o Boletim de Ocorrência n.º 2024.122072, a adolescente
ARIANNA RAYSSA DE ALMEIDA SILVA
ameaçou a Coordenadora do ‘Abrigo Crisálida’, a nacional Jéssica Cristina Alves Brito Gresser, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, ao dizer que a mataria. (FATO VI)

Também, consoante Boletim de Ocorrência n.º 2024.110936, na data do dia 14 (quatorze) de abril de 2.024, por volta das 20h00min, nas dependências do ‘Abrigo Crisálida’,
RAFAELA FERREIRA CARDOSO DA SILVA
ofendeu a integridade corporal de Kemilly Gabriela da Silva, criança de apenas 6 (seis) anos de idade, ao puxar seus cabelos e lhe desferir socos, bem como, além de injuriar a referida pessoa em desenvolvimento, xingando-a de ‘demônio’ e ‘capeta’, ofendendo, assim, sua dignidade e decoro, ameaçou-a, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, ao dizer que a iria matá-la. (FATOS VII a IX)

Outrossim, conforme Boletim de Ocorrência n.º 2024.136598,
RAFAELA FERREIRA CARDOSO DA SILVA
e
ARIANNA RAYSSA DE ALMEIDA SILVA
, em concurso de agentes e com o mesmo propósitos e desígnios, perseguem Zeny Ramos dos Santos Rodrigues, cuidadora do ‘Abrigo Crisálida’, reiteradamente e por palavras, ameaçando-lhe a integridade psicológica e invadindo e perturbando sua esfera de liberdade, porquanto inventam coisas que não existem para acusá-la, tudo com o fim de provocar sua demissão, além de promoverem algazarras no local. (FATO X)

Ainda, segundo informado no Boletim de Ocorrência n.º 2024.146701, na no dia 16 (dezesseis) de maio de 2.024, por volta das 9h30min, nas dependências do ‘Abrigo Crisálida’,
RAFAELA FERREIRA CARDOSO DA SILVA
ameaçou a Coordenadora do ‘Abrigo Crisálida’ Jéssica Cristina Alves Brito Gresser, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, ao dizer que ‘... estava com vontade de matar a Coordenadora e que estaca com gosto de sangue na boca.’. (FATO XI)

Como se não bastasse, já na data do dia 19 (dezenove) de maio de 2024, por volta das 16h30min, também nas dependências do ‘Abrigo Crisálida’, conforme noticiado no Boletim de Ocorrência n.º 2024.151221,
RAFAELA FERREIRA CARDOSO DA SILVA
, após desobedecer ordem legal emanada por funcionário público, cuidadora Silvana Pereira Hora, quem estava no exercício da função de cuidadora, ameaçou a referida funcionária, por gesto, de causar-lhe mal injusto e grave, ao se apoderar de uma faca e ir em sua direção, não ocorrendo fato mais grave em razão de intervenção de outra cuidadora, quem segurou a adolescente e tomou o instrumento perfurocortante. (FATO XII e XIII)

Ainda, na data do dia 20 (vinte) de maio de 2024, durante acompanhamento no CECAP para consulta psiquiátrica,
RAFAELA FERREIRA CARDOSO DA SILVA
ameaçou diversas vezes a Coordenadora e a Assistente Social do ‘Abrigo Crisálida’, tais como: ‘Tem que cortar a cabeça e a língua dela’ e ‘Minha cabeça já está na banca, só não rodou ainda porque sou casada com comandeiro.’. (FATO XIV)

Por fim, na data do dia 22 (vinte e dois) de maio de 2.024, por volta das 11h00min, nas dependências do ‘Abrigo Crisálida’, as adolescentes
RAFAELA FERREIRA CARDOSO DA SILVA
e
ARIANNA RAYSSA DE ALMEIDA SILVA
, agindo em concurso, com a mesma unidade de propósitos e desígnios, apresentando comportamentos extremamente agressivos e desafiadores, perturbaram o trabalho e o sossego alheios, com gritarias e algazarras, sendo certo que enquanto
Rafaela
causava tumulto, desordem e medo entre outros acolhidos e cuidadoras,
Arianna Rayssa
se jogava no chão, razão pela qual o Corpo de Bombeiros foi chamado para encaminhamento à Unidade de Pronto Atendimento. (FATO XV)

Assim, já na unidade de saúde,
ARIANNA RAYSSA
e
RAFAELA
ameaçaram novamente a Coordenadora Jéssica, dizendo, além de outras palavras, que quebrariam a cara dela. (FATO XVI)
” (Id. n. 216702692, pp. 42-46;
sic
).

Na mesma ocasião, o
parquet
pugnou pela internação provisória das adolescentes,
in verbis
:

“
De efeito, vislumbra-se, da análise dos autos de medida de proteção (PJe n.ºs 1005903-04.2023.8.11.0004 e 1002662-85.2024.8.11.0004) que, mesmo antes da institucionalização das adolescentes no ‘Abrigo Crisálida’,
RAFAELA
e
ARIANNA
já apresentavam desvios de conduta que as colocaram em situação de risco por conduta própria, apresentando comportamentos violentos e desafiadores.

Contudo, uma vez institucionalizadas, substancialmente com o fim de fazer cessar a situação até então vivenciada pelas mesmas, verificou-se que internamente as adolescentes apresentam reiterados comportamentos de práticas de atos infracionais, colocando em risco não apenas suas pessoas, mas também outras em desenvolvimento e servidores da instituição de acolhimento.

Excelência, verifica-se que a internação já no início do processo de apuração de ato infracional é medida de rigor, eis que, separando inclusive as adolescentes, quem se uniram para, sem exagero de palavras, aterrorizarem a instituição de acolhimento, garantirá a segurança pessoal das mesmas e a ordem pública, porquanto demonstram a reiteração no cometimento de infrações graves.

Ora, se as condutas das adolescentes não forem coibidas severamente, fatos mais graves poderão ocorrer no interior da instituição, o que poderá causar traumas irreversíveis às demais crianças e adolescentes acolhidos e os servidores que lá laboram.

Nesse sentir, outra alternativa não enxerga este presentante do Parquet Estadual senão requerer a esse r. Juízo a decretação da internação provisória das adolescentes
RAFAELA FERREIRA CARDOSO DA SILVA
e
ARIANNA RAYSSA DE ALMEIDA SILVA
, com a observância das determinações legais estabelecidas na Lei n.º 8.069/90
” (Id. n. 216702692, pp. 40-41;
sic
).

No dia seguinte, o pedido foi deferido pelo impetrado nos seguintes termos:

“
Estritamente acerca do pedido de internação provisória, formulado pela Douta Promotora de Justiça, entendo que o mesmo deve ser deferido em relação a ambas as menores.

Inicialmente porque o artigo 107, parágrafo único, da lei n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e Adolescente) é claro ao aduzir que:

Art. 107. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada.

Parágrafo único. Examinar-se-á, desde logo e sob pena de responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata.

O artigo 121 caput e os artigos 108 e 183, todos da lei n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e Adolescente), são cristalinos ao permitir a internação provisória dos adolescentes os quais se atribui a prática de ato infracional, devendo, no caso, a medida cingir-se ao prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias.

A materialidade do ato infracional encontra-se comprovada pelo teor dos registros policiais aportados ao feito.

Já a autoria resta evidenciada pela própria confissão das adolescentes.

Assim, presentes encontram-se os pressupostos para a cautelar constritória, nos moldes do que preconiza o artigo 108, parágrafo único da lei n.º 8.069/90, in verbis:

Art. 108. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias.

Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida.

Resta agora saber se há a imperiosa necessidade da medida.

No que concerne à necessidade imperiosa da medida, em análise às circunstâncias e elementos do pedido formulado, entendo que assiste razão ao Ministério Público Estadual, mormente por que os atos infracionais praticados revelam-se de relevante gravidade, cujas práticas foram pautadas no uso de grave ameaça e violência contra outrem, incluindo-se a utilização de arma branca.

Não obstante, os fatos foram praticados no interior de instituição de acolhimento, onde se encontram acolhidas crianças de tenra idade, dentre as quais um bebê com menos de dois meses de vida.

Factível, portanto, que as adolescentes colocam em iminente risco a integridade física e psicológica não apenas das pessoas ameaçadas como dos demais acolhidos, sendo respectivas presenças temerárias.

Há ainda a indicação de que as adolescentes são contumazes na prática delituosa, já tendo envolvido-se diversos fatos em um curto período de tempo, os quais se se mostram cada vez mais gravosos.

Aplicável, neste caso, a disposição do artigo 122 do estatuto menorista:

Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.

Portanto, diante de tais constatações, vemos que a internação provisória é medida que se impõe.

Ademais, não há que se falar que a internação provisória culminará em constrangimento ilegal, eis que tal medida encontra guarida no Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem como princípio fundamental a proteção integral da criança e do adolescente, ex vi, do artigo 174 da Lei n. 8069/90.

Assim sendo, acolho a representação do Ministério Público e, com fulcro no Estatuto da Criança e Adolescente, DECRETO a internação provisória das menores
RAFAELA FERREIRA CARDOSO DA SILVA
e
ARIANNA RAYSSA DE ALMEIDA SILVA
” (Id. n. 216702692, pp. 91-92;
sic
).

Pois bem. Ao contrário do que alega a impetrante, nota-se que a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada em elementos dos autos, não se limitando a fazer meras referências aos dispositivos legais aplicáveis à espécie.

Convém pontuar que, tratando-se de medida meramente cautelar, não se exige prova cabal da autoria do ato infracional, daí por que se afigura impertinente, por ora, o argumento da impetrante de que “
há dúvidas acerca dos fatos
”. A instrução da ação socioeducativa certamente se prestará a dirimir tais dúvidas.

Ademais, não identifico, pela redação empregada no
decisum
pelo magistrado, o aventado prejulgamento da causa, senão pequena impropriedade na utilização de termos que poderiam denotar juízo de certeza no tocante à ocorrência dos fatos descritos na representação, impropriedade essa, contudo, inapta a demonstrar a propensão do julgador a decidir o mérito da ação dessa ou daquela forma após regular instrução.

Outrossim, observo que o caso realmente se amolda à hipótese de internação prevista no art. 122, I, do ECA, na medida em que algumas das condutas supostamente perpetradas pelas pacientes envolveram violência e grave ameaça a pessoa.

A propósito, trago à colação as considerações tecidas pela Procuradoria-Geral de Justiça:

“
Analisando detidamente os autos, verifica-se que a decisão que decretou a internação provisória das adolescentes está devidamente motivada, escorada em fatos que justificam a excepcionalidade da medida imposta.

Além disso, acha-se lastreada no artigo 174, bem como aos ditames preconizados no art. 108, parágrafo único, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, verbis:

‘Art. 108. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias. Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida.’

‘Art. 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública.’

Com efeito, as circunstâncias descritas nos autos, direcionam no sentido de se manter a decisão e, via de consequência, o decreto acautelatório das pacientes, tendo em vista que alicerçado na prova da materialidade dos atos infracionais bem como indícios suficientes da autoria, gize-se, reconhecida pelas adolescentes.

Ressalte-se, por oportuno, que a medida extrema foi embasada no disposto no artigo 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, posto que as jovens, em concurso de pessoas, ameaçaram, injuriaram e desacataram cuidadoras e a coordenadora do Abrigo Crisálida, local aonde estão institucionalizadas; praticaram maus-tratos contra crianças abrigadas;
Rafaela
lesionou
Arianna
com arma branca; bem como subverteram a ordem e causaram tumulto no Abrigo Crisálida.

Assim, a gravidade concreta está evidenciada nos atos infracionais perpetrados, análogos aos crimes de ameaça, lesão corporal, injúria, maus-tratos, perseguição, desobedecer ordem legal, desacato e a contravenção penal de perturbação do sossego, considerados gravíssimos, aliado ao fato da mantença da segregação objetivar também o resguardo da ordem pública e, em especial, a integridade física das pacientes, e demais crianças e adolescentes institucionalizadas
” (Id. n. 222109684, pp. 2-3).

Por fim, no que diz respeito à alegação de que as pacientes sofrem de problemas psicológicos que somente seriam potencializados com a internação, registro que tal matéria, aparentemente, não foi submetida ao crivo do impetrado, daí por que sua apreciação, neste momento, constituiria inequívoca supressão de instância. De qualquer modo, verifico que as pacientes já se encontravam abrigadas em instituição vocacionada a lhes fornecer a assistência necessária, e, mesmo assim, teriam se insurgido contra o próprio corpo profissional do estabelecimento, demonstrando uma periculosidade somente passível de neutralização com a medida decretada pelo impetrado.

Nesse contexto, não reconheço situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção das pacientes.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024